Tribunal: STF
Processo: RE 196527
Classe: RE
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1999-04-06
Data de publicação: 1999-04-06

Ementa:
EMENTA: TRIBUTÁRIO. SERVIÇO UTILIZADO NO TRANSPORTE
INTERESTADUAL OU INTERMUNICIPAL DE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
DESTINADOS AO EXTERIOR. PRETENDIDA NÃO-INCIDÊNCIA DO ICMS. ART. 155,
§ 2º, X, A, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
Benefício restrito às operações de exportação de produtos
industrializados, não abrangendo o serviço utilizado no transporte
interestadual ou intermunicipal dos referidos bens.
Recurso não conhecido.